Tribunal: TJES
Processo: 5000448-12.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-12.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ODAIR DAS GRACAS CASTELO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO 3º QUIRODÁCTILO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu amputação traumática da falange distal do terceiro quirodáctilo direito durante o exercício de sua atividade habitual de ajudante e operador de máquina.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação que afasta o laudo pericial com base na gravidade da perda anatômica configura nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) determinar se a existência de lesão anatômica consolidada decorrente de acidente de trabalho gera direito ao auxílio-acidente quando a perícia médica atesta a preservação da força, da destreza manual e a ausência de redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a magistrada de primeira instância indica de forma explícita os motivos que nortearam o seu convencimento, sendo a suficiência jurídica desses fundamentos matéria afeita ao mérito recursal.

4. O deferimento do benefício de auxílio-acidente pressupõe, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, a consolidação de lesões que impliquem a efetiva e definitiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

5. O magistrado não se vincula de forma absoluta ao laudo pericial, contudo, a prova técnica assume especial relevância em demandas acidentárias em que a aferição da aptidão funcional exige conhecimentos médicos específicos.

6. A perda anatômica decorrente de amputação da falange distal de quirodáctilo, embora irreversível, não autoriza a concessão do benefício previdenciário se o exame físico atesta a força muscular mantida, o movimento de pinça preservado e a plena higidez funcional no retorno às atividades habituais e no exercício de funções laborais subsequentes.

7. O entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça assegura o direito ao auxílio-acidente ainda que o grau de redução da capacidade laboral seja mínimo, mas exige a caracterização do pressuposto fático da efetiva redução, o qual inexiste quando demonstrada a ausência de repercussão funcional e de dispêndio de maior esforço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que acarrete a efetiva redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. A lesão anatômica decorrente de acidente de trabalho, isoladamente considerada, não enseja o direito ao benefício previdenciário se a prova técnica atestar a integral preservação da capacidade e da destreza funcional do trabalhador".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; Lei nº 8.213/1991, arts. 21, I, 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/1999, arts. 43, 71 e 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a r. sentença proferida no evento 16850037 pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em seu desfavor por
ODAIR DAS GRACAS CASTELO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária na concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 16850038, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a perícia médica judicial concluiu expressamente pela ausência de incapacidade laborativa, afirmando que o segurado encontra-se apto para o labor; (II) o autor sofreu amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita em 15/04/1999, porém retornou para a mesma função de ajudante/operador de máquina após a alta, trabalhando por três meses nas mesmas atividades; (III) o exame físico demonstrou força muscular mantida nas mãos e movimento de pinça preservado entre o polegar e o 3º dedo direito, o que evidencia a ausência de repercussão funcional na atividade exercida; (IV) o demandante atua de forma autônoma há 15 anos na construção civil em serviços de carpintaria, colocação de porcelanato e amarração de ferragens, atividades que demandam destreza manual similar ou superior àquela exigida na função originária; (V) a concessão do benefício de auxílio-acidente pressupõe a efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, o que não ocorreu no caso; (VI) a r. sentença afastou as conclusões do laudo técnico sem motivação robusta, violando o artigo 489 do Código de Processo Civil e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No presente caso, o autor ajuizou a demanda de origem com o fito de obter a concessão de auxílio-acidente, sustentando se encontrar parcial e definitivamente incapacitado para a atividade que exercia, como ajudante/operador de máquina, em razão de sequela oriunda de amputação traumática de parte do 3º quirodáctilo direito, ao ter a mão acidentalmente sugada por uma máquina.

Preliminarmente, no que tange à tese recursal de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e inobservância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afasto a prefacial suscitada. A juíza primeva indicou de forma explícita os motivos que nortearam o seu convencimento, optando por afastar a conclusão técnica em razão da gravidade da perda anatômica sofrida pelo trabalhador. A suficiência jurídica ou a higidez técnica da fundamentação utilizada pela magistrada de primeira instância para dissentir do laudo pericial constitui matéria intrinsecamente relacionada ao próprio mérito do recurso, âmbito de cognição adequado para a sua reforma ou manutenção.

Passando ao exame do mérito, importa salientar que, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura – será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
5
.

No caso dos autos, verifico que a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelou-se conclusiva quanto à inexistência de prejuízo funcional apto a ensejar a concessão do benefício previdenciário. O laudo pericial médico (evento 16849130), subscrito pela Dra. Karla Souza Carvalho, é peremptório ao afirmar que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de ajudante/operador de máquina.

A perita judicial, após realizar minucioso exame físico e clínico, constatou que o segurado apresenta amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita. Todavia, apurou de forma clara que o examinado possui força muscular mantida em ambas as mãos e movimento de pinça preservado entre o polegar e o terceiro dedo direito. Em resposta aos quesitos formulados, a
expert
consignou respostas objetivas aos quesitos judiciais nº 4, 5 e 8, declarando expressamente que a patologia não provocou incapacidade para o trabalho e que o autor se encontra apto ao labor, reunindo plenas condições de retornar ao exercício de suas atividades cotidianas em plenitude, com máxima eficiência e sem qualquer restrição física.

É cediço que o magistrado não se vincula de forma absoluta às conclusões do perito, todavia, a prova técnica assume especial relevância em demandas de natureza acidentária, nas quais a aferição da capacidade laborativa exige conhecimentos específicos da ciência médica. No presente cenário, as conclusões da perita do juízo encontram-se em perfeita sintonia com a realidade profissional do segurado. Conforme registrado no histórico ocupacional do laudo técnico, o segurado retornou voluntariamente às mesmas funções industriais por três meses após a alta médica do benefício temporário inicial. Ademais, exerce há quinze anos a profissão de operário autônomo da construção civil, realizando tarefas complexas de carpintaria, assentamento de revestimentos cerâmicos e amarração de armaduras de ferro, misteres que exigem vigor físico constante e plena destreza manual.

Quanto à tese recursal ancorada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre proceder a uma distinção fundamental. O precedente vinculante estabelece que o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão, desde que ela implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Ocorre que, na hipótese vertente, o pressuposto fático indispensável — a redução da capacidade — não restou caracterizado. A lesão anatômica, isoladamente considerada, não assegura o direito ao benefício se não houver repercussão negativa na aptidão funcional do trabalhador.

Na presente hipótese, a amputação da extremidade distal do dedo médio (3º quirodáctilo) da mão dominante, embora irreversível, não gerou, segundo a avaliação técnica, dispêndio de maior esforço ou perda de destreza na execução das tarefas de operador de máquina, tampouco prejudicou o exercício das laboriosas funções que o autor desempenha na atualidade. A higidez funcional atestada afasta a subsunção do caso ao disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

Portanto, diante do quadro fático delineado pela prova pericial técnica, impõe-se a reforma do provimento de primeira instância para julgar improcedentes os pedidos autorais, dada a inexistência de prejuízo à capacidade profissional do segurado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado na petição inicial.

Deixo de condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a isenção legal prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.